Tribunal: TJMT
Processo: 0001961-12.2010.8.11.0044
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001961-12.2010.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NILSON ANTONIO ECKERT - CPF: 325.826.921-15 (AGRAVANTE), REALINO DA ROCHA BASTOS - CPF: 421.534.848-04 (ADVOGADO), THALES AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BASTOS - CPF: 630.617.401-04 (ADVOGADO), LUIZ FOLETTO - CPF: 422.861.239-34 (ADVOGADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), CARMEM LUCIA LUIZ DA MOTA ECHERT - CPF: 387.987.941-91 (AGRAVANTE), ODAIR ECKERT - CPF: 209.128.891-87 (AGRAVANTE), JOSE VIEIRA TOMAZ - CPF: 031.155.006-10 (AGRAVADO), FABRICIO MIOTTO - CPF: 420.305.951-87 (ADVOGADO), EVANDRO STABILE - CPF: 229.905.691-20 (AGRAVADO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), Antonio Zozival Milfont Sobreira (AGRAVADO), JOAO DA SILVA ROCHA - CPF: 363.667.228-20 (AGRAVADO), Claudionor Macarini (AGRAVADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (AGRAVADO), JOAO DA SILVA ROCHA - CPF: 363.667.228-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR ECKERT - CPF: 209.128.891-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SOELI VERA BULOW ECKERT - CPF: 866.473.001-63 (AGRAVANTE), ILDA CHAVES VIEIRA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO FACE À DESERÇÃO – RECOLHIMENTO DO PREPARO MESES DEPOIS DE INTERPOSTO O RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA GERAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O caso dos autos não enseja a aplicação das exceções definidas no § 2o, tampouco no § 4.o do artigo 1.007 do CPC, muito menos relativiza a norma cogente.

2 – O fato ocorrido consiste na impossibilidade de considerar válido – ou útil – o preparo recursal recolhido meses após a interposição do apelo, situação incapaz de flexibilizar a regra geral, em especial porque a petição de noticia a juntada extemporânea do preparo não justificou a impossibilidade de fazê-lo anteriormente.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO No 0001961-12.2010.8.11.0044)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Nilson Antonio Eckert e Outros
em virtude da decisão unipessoal proferida no ID 72592494, na qual não conheci do apelo tirado contra a sentença proferida na Ação de Usucapião ajuizada em face de
Ilda Chaves Vieira e Outros
, por deserção.

Os Agravantes alegaram que, tão logo cientificados no andamento processual do Pje de que o preparo não havia sido recolhido quando da interposição do apelo, 04 (quatro) meses antes, de forma espontânea, recolheram o valor correspondente.

Sustentaram que, em nenhum momento, foi necessária a intimação para complementar o preparo, estando ausente qualquer prejuízo à parte adversa.

Forte nesses argumentos, os Agravantes pugnaram pela reconsideração da decisão recorrida e, alternativamente pediram o julgamento pelo órgão colegiado.

Com as razões recursais, os Agravantes juntaram a guia de preparo de Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Nilson Antonio Eckert e Outros
não se conformam com a decisão unipessoal que não conheceu do apelo interposto em virtude da sentença proferida na Ação de Usucapião ajuizada contra
Ilda Chaves Vieira e Outros
, face à deserção.

Sem embargo às ilações recursais, não há argumento novo capaz de alterar o que ficou decidido, razão porque transcrevo a decisão recorrida na íntegra,
in verbis
:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Nilson Antonio Eckert e Outros
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Paranatinga, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Usucapião ajuizada em face de
Ilda Chaves Vieira e Outros
.

O apelo foi interposto em
24/07/2020
(sexta-feira). No entanto, o preparo foi recolhido depois de mais de 04 (quatro) meses, em
02/12/2020
(quarta-feira), no valor de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).

Eis o que merece relato.

DECIDO
.

Com efeito, tratando-se de Apelação, compete ao Recorrente comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção.

Referida regra processual comporta uma exceção, notadamente quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário. Essa é a exegese do Enunciado 484 da Súmula do STJ:

"
Admite-se que o preparo seja efetuado no
primeiro dia útil subsequente
, quando a interposição do recurso ocorrer após o encerramento do expediente bancário
". (sem destaques no original)

No caso concreto, se o apelo foi interposto na sexta-feira, dia 24/07/2020, os Apelantes tinham a obrigação de recolher o preparo no próximo dia útil, ou seja, em 27/07/2020 (segunda-feira). Todavia, não é isso o que se vê no caso dos autos.

Dessume que os Apelantes recolheram o preparo somente depois que os autos chegaram neste Juízo
ad quem
, isto é, em 02/12/2020, quando já havia transcorrido mais de 04 (quatro) meses da interposição, e o fizeram no valor regular, no montante de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).

Registra-se que, ao caso, não se aplicam as exceções definidas no § 2o, tampouco no § 4.o do CPC. Isso porque a primeira hipótese trata da
insuficiência
do preparo recolhido no ato da interposição do recurso, ou seja, regulamenta a eventualidade em que o preparo é recolhido parcialmente, em quantia inferior à correta, sendo permitida a complementação no prazo de 05 (cinco) dias.

Já a segunda situação dispõe sobre os casos em que a parte Recorrente
não
recolhe o preparo. Nesta circunstância, o CPC vigente prestigia o princípio da cooperação, pois permite que a parte tenha a chance de recolher o preparo, em dobro, sanando-se a irregularidade.

Já o fato ocorrido dos autos consiste na impossibilidade de considerar válido – ou útil – o preparo recursal recolhido meses após a interposição do apelo.

Como se sabe, a tendência do egrégio STJ e desta Corte de Justiça é de dar a oportunidade para a parte regularizar o preparo quando este não tenha sido efetivado com estrita observância das suas formalidades extrínsecas.

Contudo, sob meu ponto de vista, o caso concreto não enseja a flexibilização da regra geral, exatamente porque a parte recolheu o preparo, mas muitos meses depois de interposto o recurso, o que destoa das possibilidades previstas no artigo 1.007 e parágrafos do CPC vigente, sobretudo porque a petição de noticia a juntada extemporânea do preparo não justificou a impossibilidade de fazê-lo anteriormente.

Feitas essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, por ser manifestamente inadmissível ante a sua deserção.

Intime-se. Cumpra-se.

No caso concreto, o apelo foi interposto na sexta-feira, dia 24/07/2020. Todavia, recolheram o preparo somente depois que os autos chegaram neste Juízo
ad quem
, isto é, em 02/12/2020, quando já havia transcorrido mais de 04 (quatro) meses da interposição, e o fizeram no valor regular, no montante de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).

Como se vê da decisão recorrida, o caso dos autos não enseja a aplicação das exceções definidas no § 2o, tampouco no § 4.o do artigo 1.007 do CPC, muito menos relativiza a norma cogente.

A uma porque não se trata de insuficiência do preparo recolhido no ato da interposição do recurso. A duas porque a hipótese não é de falta de recolhimento, circunstância em que o CPC prestigia a cooperação e permite que a parte tenha a chance de recolher o preparo, em dobro, sanando-se a irregularidade.

O fato ocorrido consiste na impossibilidade de considerar válido – ou útil – o preparo recursal recolhido meses após a interposição do apelo, situação incapaz de flexibilizar a regra geral, em especial porque a petição que noticia a juntada extemporânea do preparo não justificou a impossibilidade de fazê-lo anteriormente.

Dito isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021